Tribunal: TJDFT
Processo: 0723591-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. O art. 17 do Código de Processo Civil estabelece ser necessário, para postular em juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. O interesse processual evidencia-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para os fins colimados.
2. Ausente o caráter manifestamente protelatório exigido pelo Código de Processo Civil para a aplicação da multa (art. 1.026, § 2o), a condenação deve ser afastada, sob pena de comprometer injustificadamente o direito de a parte sustentar suas razões em juízo.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.